Tribunal: TJSP
Processo: 1013982-06.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de reparação por dano moral. Ausência de comprovação do vínculo jurídico com a autora. R. sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos débitos discutidos. Ausência de negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Indicação apenas de débitos com opção de negociação. Não comprovação do dano moral. Manutenção da r.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória com pedido de reparação por dano moral. Ausência de comprovação do vínculo jurídico com a autora. R. sentença de parcial procedência para declarar a nulidade dos débitos discutidos. Ausência de negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Indicação apenas de débitos com opção de negociação. Não comprovação do dano moral. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.